Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO. LATIDOS. INTENSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de cessação dos atos perturbadores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de barulhos excessivos decorrentes de latidos de cachorros.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com danos morais. Narrou que reside com seu genitor, pessoa idosa e sob sua curatela, e são vizinhos do requerido, pela lateral e fundos. Aduziu que há 5 anos vem convivendo com o incômodo advindo de latidos excessivos do cachorro do requerido, porém há cerca de 1 ano os latidos se intensificaram em razão da chegada de um segundo cachorro. Pontuou que a chegada do segundo cachorro tornou a situação insuportável, comprometendo o descanso da autora e de seu genitor, o qual foi levado a fazer uso de medicamento para lidar com a inquietação ocasionada pelos cães. Relatou que os cães latem incessantemente, durante o dia e à noite, causando interrupções no sono de 4 a 6 vezes por noite. Pugnou pela condenação do requerido a providenciar meios para cessar ou diminuir a patamar satisfatório a perturbação ocasionada pelos cães, bem como condenar ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Os imóveis apontados pela recorrida como de propriedade da ré são comprovadamente de terceiro, cuja recorrente figura como curadora. Por essa razão, os frutos civis do imóvel não integram o patrimônio da recorrente, sendo irrelevantes para fins de afastamento da hipossuficiência alegada. Inexiste prova de que a ré tenha atualmente renda com a venda de animais que a afaste da hipossuficiência financeira declarada. Apresentadas contrarrazões (ID 69752708).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a ocorrência de barulho excessivo apto a perturbar o sossego da requerente.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, afirmou que de acordo com os vídeos acostados aos autos, é possível perceber que mesmo com as portas e janelas fechadas é possível ouvir com clareza os latidos incessantes e de forma constante. Aduziu que restou comprovado que os decibéis dos latidos dos cachorros das recorridas são superiores aos previstos na legislação. Noticiou que busca que os animais sejam retirados da área pública cercada onde ficam e sejam colocados na garagem que fica na parte frontal da casa. Discorreu acerca dos depoimentos das informantes ouvidas em juízo. Requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada a fazer cessar ou minimizar os atos perturbadores e que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. O limite tolerável de ruídos deve ser medido pela análise do homem médio, a fim de afastar interferência externas que prejudicam o direito de uso e gozo do imóvel. No entanto, o sossego não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos, mas importa na proibição de barulhos excessivos que comprometam a convivência social.
7. Embora haja uma série de vídeos que gravam o barulho de latidos de cachorros, não há indicação de que os latidos venham dos cachorros do requerido, posto tratar-se de vizinhança com diversas residências e com diversos cachorros, além de latidos simultâneos. Também não há prova material e técnica da intensidade de tais latidos, sendo que se mostra imprescindível a aferição por meio de equipamento homologado por órgão oficial.
8. Ressalte-se que as vizinhas ouvidas por ocasião da audiência, apesar de relatarem a ocorrência de latidos de cachorros, consignaram que os latidos não extrapolavam os limites de ruídos toleráveis, suficiente a causar incômodos tanto à parte autora como também à vizinhança próxima. Afirmaram que outras casas da rua possuem cachorros, que todos latem quando passa alguém ou quando passa outros cachorros e que quando late um, latem todos. Registre-se que a notificação extrajudicial é narração de fatos unilaterais, necessitando de comprovação do alegado, o que não ocorreu nos autos.
9. Não restou demonstrada a ocorrência de ruídos excessivos a ensejar a procedência do pedido.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.